Tribunal: TJES
Processo: 5008933-93.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008933-93.2024.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JESSICA MARTINS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CANNFLY NEUROCALM). FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. TEMA 1161/STF. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. DECISÃO
EXTRA PETITA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor, portador de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (CIDs F84.0 e F90.0), contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente no fornecimento do fármaco Cannfly NeuroCalm (Canabidiol), por não possuir registro na ANVISA.

A sentença, ademais, determinou a expedição de ofício à OAB/MA e OAB/ES para apuração de eventual infração disciplinar pela advogada da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é dever do Estado (Tema 1234/STF) fornecer medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação (Tema 1161/STF), para paciente menor que demonstrou a falha dos tratamentos disponibilizados pelo SUS; e (ii) saber se a determinação de expedição de ofício à OAB, contida na sentença, configura julgamento
extra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito é firmada pelo Tema 1234/STF, que modulou os efeitos do Tema 793/STF. 5. O caso não atrai a incidência do Tema 106/STJ (fármacos registrados, mas não incorporados), mas sim do Tema 1161/STF (RE 1.165.959/SP), pois trata de medicamento sem registro, mas com autorização excepcional de importação nominal ao paciente. 6. Foram preenchidos os quatro requisitos cumulativos fixados no Tema 1161/STF: (i) incapacidade econômica demonstrada (gratuidade da justiça e alto custo); (ii) impossibilidade de substituição por similar do SUS, pois o laudo médico (ID 15801133) atestou a piora clínica do paciente com a Risperidona, fármaco que, ademais, é formalmente contraindicado pelo PCDT para a faixa etária do autor (4 anos); (iii) imprescindibilidade clínica atestada por laudo robusto; e (iv) existência de autorização de importação da ANVISA (ID 15801484). 7. A determinação de expedição de ofício às seccionais da OAB é matéria de natureza administrativa, estranha aos limites objetivos da lide (direito à saúde do menor). Trata-se de capítulo da sentença proferido
extra petita
, violando o princípio da congruência (Arts. 141 e 492 do CPC), devendo ser decotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para, reformando a sentença: (i) julgar procedente o pedido autoral, condenando o apelado ao fornecimento contínuo do fármaco Cannfly NeuroCalm 7.438 mg/30 ml (12 frascos por ano), ou conforme prescrição médica atualizada; e (ii) decotar da sentença a determinação de expedição de ofício à OAB/MA. 9. Inversão do ônus da sucumbência, com condenação do apelado em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492 e 85, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1161 (RE 1.165.959/SP); STF, Tema 1234; STF, Tema 793; STJ, Tema 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
E. M. R. D. S., menor representado por sua genitora
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Na mesma oportunidade, determinou expedição de ofício à OAB/MA quanto à conduta da advogada da parte autora.

A parte recorrente, em suma, aduz que o Tema 106 (STJ) se aplica a fármacos
com registro
na ANVISA, mas
não incorporados
ao SUS. Argumenta que o caso dos autos é diverso, pois trata de fármaco
sem registro
, mas com
autorização excepcional de importação
da ANVISA, hipótese que atrai a incidência do Tema 1161 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.165.959/SP).
Alega, ainda, ser descabida a expedição de ofício à OAB/MA.

Contrarrazões no id. 15801529 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 16995047, opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008933-93.2024.8.08.0014

APELANTE:
E. M. R. D. S., menor representado por sua genitora

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
E. M. R. D. S., menor representado por sua genitora
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Na mesma oportunidade, determinou expedição de ofício à OAB/MA quanto à conduta da advogada da parte autora.

A parte recorrente, em suma, aduz que o Tema 106 (STJ) se aplica a fármacos
com registro
na ANVISA, mas
não incorporados
ao SUS. Argumenta que o caso dos autos é diverso, pois trata de fármaco
sem registro
, mas com
autorização excepcional de importação
da ANVISA, hipótese que atrai a incidência do Tema 1161 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.165.959/SP). Alega, ainda, ser descabida a expedição de ofício à OAB/MA.

Contrarrazões no id. 15801529 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 16995047, opinou pelo parcial provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, imperativa fazer uma distinção entre os Temas 1234 e 1161, ambos do STF.

O Tema 1234 (STF), ao modular os efeitos do Tema 793, veio justamente pacificar a questão da competência. O STF estabeleceu que, nas demandas relativas a medicamentos
não incorporados
ao SUS (como é o caso do
Cannfly NeuroCalm
), os processos "devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada... a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo".

Portanto, o Tema 1234/STF, ao contrário do que alega o Apelado,
firma a competência
desta Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

No caso, tratando de medicamento sem registro na ANVISA, mas com
autorização excepcional de importação
nominal ao paciente (ID 15801484) , o precedente vinculante obrigatório é o
Tema 1161 do STF (RE 1.165.959/SP)
, como corretamente apontou a parte apelante.

A tese fixada no Tema 1161 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos para a concessão excepcional. Passo a analisá-los:

A incapacidade econômica do paciente resta demonstrada, uma vez ser beneficiário da gratuidade da justiça e, ainda, considerando que o custo anual do tratamento gravita em torno de quarenta e cinco mil reais.

A impossibilidade de substituição por outro similar constante na lista do SUS também se revela presente, uma vez que o laudo médico (id. 15801133) é inequívoco ao atestar que o paciente
já utilizou
a Risperidona, e que esta "
piorou desenvolvimento cognitivo e social
".

Ademais, a própria Nota Técnica da SESA (ID 15801491), trazida pelo apelado, ao citar o PCDT da Risperidona, informa que este estabelece como
critério de exclusão
o tratamento de pacientes com "idade menor que 5 anos". O Apelante possui 4 anos. Logo, a alternativa do SUS é, no caso concreto, duplamente impossível: (a) falhou clinicamente, causando piora; e (b) é formalmente contraindicada pela política pública para a faixa etária do paciente.

A imprescindibilidade clínica do tratamento também se mostra presente. O Relatório Médico (ID 15801133) é robusto. Descreve o grave quadro do menor (CIDs F90.0 e F84.0), com sintomas severos de mutismo, isolamento social, agressividade, autoagressividade e estereotipias . Atesta que, diante da falha do tratamento convencional , o Canabidiol prescrito "
SE CONSTITUI EM ÚNICO TRATAMENTO COM EFICACIA COMPROVADA PARA PACIENTES COM A PATOLOGIA EM QUESTÃO
" , sendo "
IMPRESCINDÍVEL
".

Por fim, vale frisar que a importação fora autorizada pela ANVISA. O documento (ID 15801484) é o "Comprovante de cadastro para importação excepcional de Produto derivado de Cannabis" (Nº 036687.6557089/2024), nominal ao paciente E. M. R. D. S., para o produto "Cannfly CBD", com validade até 05/08/2026.

Assim, preenchidos todos os requisitos inerentes ao caso concreto, forçosa a reforma da sentença, com o acolhimento do pleito autoral.

Superado tal ponto, verifica-se que a sentença, ao final, determinou a expedição de ofício à OAB/MA e OAB/ES para apuração de eventual infração disciplinar pela advogada da parte autora.

Tal determinação é matéria de natureza administrativa e totalmente estranha aos limites objetivos da lide, que versava unicamente sobre o direito à saúde do menor Apelante.

Ao decidir sobre matéria não submetida à sua apreciação, o ilustre magistrado proferiu decisão
extra petita
, violando o princípio da congruência (Arts. 141 e 492 do CPC). Este capítulo da sentença deve ser, portanto, decotado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para, reformando a r. sentença recorrida, julgar procedente o pedido autoral para fins de condenar o apelado na obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo e gratuito do fármaco
Cannfly NeuroCalm 7.438 mg/30 ml
, na dosagem prescrita (12 frascos por ano), ou conforme prescrição médica atualizada, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, mediante apresentação de receituário médico atualizado.

Outrossim,
DECOTO
da sentença a determinação de expedição de ofício à Seccional da OAB/MA.

Diante da proposta de voto, inverto o ônus da sucumbência e condeno o apelado (Estado do Espírito Santo) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)